Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONTEÚDO ECONÔMICO. PARTILHA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Os herdeiros sucedem o autor da herança com os mesmos caracteres, a teor do art. 1.206 do Código Civil. E pela Teoria Saisine, abraçada pela legislação brasileira, os bens e direitos do autor da herança transmitem-se imediatamente com o seu passamento.
2. Os direitos de posse sobre bens imóveis têm conteúdo e expressão econômicos e podem ser partilhados em ação de inventário, conforme o disposto no artigo 620, inciso IV, “g”, do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.